Tribunal: TJSP
Processo: 0010532-84.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010532-84.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é
agravante DOUGLAS PRUDENCIANO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao agravo, para que seja adotada a fração
de 40% para fins de cálculo da progressão de regime. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010532-84.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em Execuc ̧aÞo n. 0010532-84.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas - DEECRIM UR4
Processo n. 0000342-10.2017.8.26.0521
Agravante: Douglas Prudenciano da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40200
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Douglas Prudenciano da Silva contra a r. Decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais d Comarca de Sorocaba
(fls. 15/16), que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas para
fins de progressão de regime.
Sustenta que o apenado não é reincidente específico na
prática de crime hediondo ou equiparado, de modo que o lapso aplicável
para progressão de regime seria de 40% (2/5), e não 60% (3/5), conforme a
alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Busca a reforma da decisão, aplicando-se a lei penal mais
benéfica, com a necessária retificação do cálculo para constar o prazo de
40% (2/5) para fins de progressão de regime, nos termos da nova redação
do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução penal, trazida pela Lei n.
13.964/19.
Contrariedade (fls. 23/38).
Decisão mantida (fl. 39), manifestou-se a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010532-84.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Geral de Justiça pelo provimento do agravo (fls. 47/54).
É, em síntese, o relatório.
Em que pese meu posicionamento anterior, de que o novo
artigo 112 da Lei de Execução Penal não utiliza o termo “reincidente
específico”, cabendo a fração do inciso VII a todos os reincidentes, rendo-
me ao entendimento da douta maioria, no sentido de que o artigo 2o, § 2o,
da Lei n. 8.072/90, que estabelecia o cumprimento de 3/5 da pena para a
progressão de regime aos condenados por crime hediondo, reincidentes em
geral, foi revogado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Nesse sentido, considera-se que a novel legislação não traz,
expressamente, fração diferenciada aos condenados por delito hediondo ou
equiparado, mas reincidentes em crime comum, apenas o faz em relação à
reincidência específica. De outra parte, resta a previsão do inciso V do artigo
112, da citada lei, de fração de 40% aos agentes primários, mais favorável.
Diante disso, em benefício dos reincidentes não específicos,
adota-se o último percentual (de 40%), aplicável aos agentes primários,
evitando-se alegação de interpretação desfavorável.
A respeito do tema, confira-se jurisprudência adotada por
esta 13a Câmara Criminal, referente a decisão datada de 31/3/2020, do
Habeas Corpus n. 533.016-MG, impetrando perante o C. STJ, proferida pelo
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Nessa conformidade, dá-se provimento ao agravo, para que
seja adotada a fração de 40% para fins de cálculo da progressão de regime.
Augusto de Siqueira
relator